Tribunal: TJDFT
Processo: 0721246-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721246-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADRIANA MIRELA GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – NEGÓCIO RESCINDIDO POR SENTENÇA – AUSÊNCIA DE EFEITOS EX-TUNC. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DO IPVA – POSSE NO PRIMEIRO DIA DO ANO CIVIL – REGULARIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA RESCISÃO E TRANSMISSÃO DE POSSE PERANTE O ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. 2. O artigo 1o da Lei n. 7.431/85 estabelece que: "§ 5o Fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor." Por sua vez, o art. 1.267, do Código Civil, estabelece que a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição. 3. A pretensão da parte autor é a de obter o cancelamento das cobranças do IPVA pretéritas, a partir de 2020, e futuras, como também a repetição dos valores vagos. Aduziu que adquiriu o veículo de terceiro e que, por sentença transitada em julgado, foi operada a rescisão contratual no ano de 2022. 4. Sem razão a recorrente. Primeiro porque o negócio de compra e venda do veículo foi rescindido e não anulado, ou seja, operou seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença e não da data da compra e venda. Segundo, porque não comprovada a tradição do bem ao antigo proprietário ou qualquer outra pessoa, tampouco há nos autos notícia nesse sentido dirigida ao órgão executivo trânsito ou à autoridade tributária. 5. Por essas razões, permanece íntegro o cadastro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito, cabendo ao interessado a adoção de medidas voltadas para sua alteração e obtenção do ressarcimento dos valores pagos do imposto à pessoa causadora do prejuízo. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado violou à coisa julgada, haja vista a existência de decisão judicial já transitada em julgado (proc. 0703410-59.2019.8.07.0011) determinando a rescisão do contrato firmado com o antigo proprietário do veículo. Assim, afirma ser devida a restituição do imposto já efetivado, tendo em vista que ausente o fato gerador do tributo. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral (como no caso em questão), por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, o Colegiado Recursal concluiu que “o negócio de compra e venda do veículo foi rescindido e não anulado, ou seja, operou seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença e não da data da compra e venda”. Portanto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal